Tribunal: STF
Processo: HC 215854
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Bruno de Ornelas da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 731.975/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO DE ORNELAS DA SILVA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao recurso ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Neste writ, a defesa alega, em suma, ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e a ausência dos requisitos para a sua decretação. 



    Aduz que o paciente é primário, de bons antecedentes e houve apreensão de pouca quantidade de drogas. 



    Argumenta a necessidade de aplicação da Recomendação n. 62 do CNJ, diante da pandemia do Covid-19. 



    Sustenta, ainda, que "é possível já vislumbrar, em caso de condenação, a aplicação do redutor legal, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena de prisão por restritivas de direitos ". Requer a concessão da ordem para que seja colocado em liberdade. (eDOC 5, p. 4)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que mais importa:



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva do agente, pois o réu registra outro processo em andamento pela prática do delito de tráfico de drogas, no qual lhe fora concedida liberdade provisória meses antes, e voltou a delinquir, sendo preso em flagrante com 7 porções de cocaína, 12 porções de maconha e 30 pedras de crack. 



    Ressalte-se que a custódia cautelar do acusado foi objeto de análise no HC 663787/SP, de minha relatoria, julgado pelo seu não conhecimento no dia 22/06/2021, ocasião em que foi mantida a prisão em razão de sua reiteração delitiva e da insuficiência de outras medidas cautelares. 



    Portanto, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). (eDOC 2, p. 3)



    Como se vê, somente a prisão preventiva será capaz de acautelar o processo e a ordem pública, na medida em que o paciente estava em gozo de liberdade pela prática do tráfico de drogas quando teria sido preso novamente pela prática do mesmo crime, a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente